Tribunal: TJSP
Processo: 1500333-79.2019.8.26.0431
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000331998
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 1500333-79.2019.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante
FERNANDO DONIZETI DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por FERNANDO DONIZETI DOS SANTOS,
qualificado nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal no 1500333-79.2019.8.26.0431
=
VOTO No 39121
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500333-79.2019.8.26.0431
APELANTE: FERNANDO DONIZETI DOS SANTOS
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: 1a VARA DA COMARCA DE PEDERNEIRAS
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora BÁRBARA GALVÃO SIMÕES DE CAMARGO)
Ao relatório da r. sentença, acrescento que FERNANDO
DONIZETI DOS SANTOS foi condenado pelo Juízo de Direito da
1a Vara da Comarca de Pederneiras, nos autos de Processo Crime
no
1500333-79.2019.8.26.0431,
Controle
no
933/19,
às
penas
de
05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado e,
12 dias-multa, no valor diário mínimo, por infração ao art. 157, caput, c.c.
art. 61, I, ambos do Código Penal (fls. 178/184).
Inconformado, FERNANDO interpôs Apelação (fls. 195).
O recurso foi recebido (fls. 200), sendo determinada a abertura
de Vista para a Defensora do Apelante apresentar Razões de Apelação nos
termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal (fls. 254).
Em suas Razões, o Apelante pleiteia, em síntese, a absolvição
por insuficiência de provas, eis que o bem não foi apreendido na sua posse
(fls. 258/259).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 267/268), e Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 272/275), pugnou pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal no 1500333-79.2019.8.26.0431
=
Ainda, vale consignar que, não havendo nos autos oposição
expressa, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e considerando a
situação excepcional de trabalho remoto, bem como a recomendação desta
Corte, consoante Provimentos no 2549, no 2550, no 2552 e no 2556, todos de
2020, do Conselho Superior da Magistratura, justificável a realização do
julgamento virtual.
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 27 de março de 2019,
por volta de 12h30min, na Rua Hildebrando Sagioro no 260, centro, na cidade
e Comarca de Pederneiras, subtraiu, para si, mediante violência e grave
ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, 01 aparelho
celular Samsung A7, avaliado em R$ 1.280,69, pertencente à vítima Edilaine
Angélica Severino.
A materialidade do crime está demonstrada pelo Auto de Prisão
em Flagrante Delito (fls. 02), Boletim de Ocorrência (fls. 09/14), Auto de
Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação (fls. 19/20), de Reconhecimento
Pessoal (fls. 21), Croqui de onde foi localizado o aparelho celular (fls. 32),
Ficha de Atendimento Médico do Apelante (fls. 37), assim como pelos
demais elementos do conjunto probatório.
Quanto à autoria, o Apelante, na fase inquisitorial, permaneceu
em silêncio (fls. 08). Em Juízo, negou a prática do crime, aduzindo que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal no 1500333-79.2019.8.26.0431
=
dia anterior ao ocorrido, pediu ao dono do terreno em frente à sua casa se
podia limpá-lo, de modo que ele concordou. Então carpiu o terreno, plantou
abóbora e alguns pés de milho. Ficou no terreno até por volta das 12h00 e,
depois foi para sua casa. Estava no interior de sua residência e sua esposa fora
quando os policiais chegaram. Também abordaram seu enteado,
“Guilherme”, que estava do lado de fora e pediram para que o chamasse.
Quando saiu, os policiais já estavam entrando em sua residência e procuraram
por marcas em seu corpo. Ao ser questionado sobre alguns arranhões que
tinha no braço, respondeu aos policiais que eram provenientes da cerca de
arame que havia no terreno. Em seguida, os policiais o liberaram e depois de
uma discussão entre eles, levaram-no até a Delegacia de Polícia, onde foi
interrogado, e negou a prática do roubo. Não sabia o motivo de ter sido preso,
alegando ser inocente. Fazia 26 dias que estava solto e queria levar uma vida
limpa. Os policiais o agrediram, desferindo-lhe socos no tórax. Antes de ser
preso, trabalhava na lavoura de café e morava em Cajuru. Conheceu seu
enteado na cadeia e foi através dele que também conheceu sua atual
companheira. Quando foi solto, foi direto para a casa dela (gravação
audiovisual).
Insubsistente sua evasiva, que não encontra nenhum sustentáculo
no corpo probatório.
Dele não era mesmo de se esperar que viesse a confessar a
prática do crime, produzindo prova em seu desfavor, devendo, sua evasiva,
ser tomada como ato natural de defesa, diante dos demais elementos do
conjunto probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal no 1500333-79.2019.8.26.0431
=
A vítima Edilaine descreveu que, na data dos fatos, havia
estacionado seu veículo e deixou o vidro aberto. Quando foi colocar a bolsa
com os documentos no banco de trás, ergueu os olhos e deparou-se com o
Apelante na janela do veículo com as mãos para trás, simulando estar armado, e
já anunciou o "assalto". No primeiro momento, não acreditou no que estava
ocorrendo e ficou assustada. A primeira reação que teve foi impedir que o
Apelante subtraísse sua bolsa. Em seguida, ele ficou com metade do corpo
dentro do carro e pulou por cima dela. Então, percebeu que ele não estava
armado e mordeu o braço dele. O Apelante também a machucou. Ato contínuo,
começou a gritar, mas ninguém ouviu porque havia muito barulho na escola,
por ser horário de recreio dos alunos. Ele subtraiu seu aparelho celular e saiu
correndo. Em seguida, ligou para a polícia. Os policiais mostraram a ela a
fotografia de um suspeito ("Guilherme"), mas não o reconheceu como sendo o
autor do roubo. Seu marido rastreou o seu celular. Deste modo, conseguiu
localizá-lo e, em seguida, os policiais voltaram da Delegacia de Polícia e
mostraram a segunda fotografia a ela, de modo que reconheceu o Apelante
como autor do crime. Diante do reconhecimento, os policiais seguiram à
procura do Apelante e o conduziram até a Delegacia de Polícia, e lá confirmou
que, de fato, era ele o autor do crime. No momento do reconhecimento, havia
outro sujeito, mas tinha certeza que não era ele, e sim o Apelante. Antes do
ocorrido, nunca havia visto o Apelante (fls. 06 e gravação audiovisual).
O esposo da vítima, Fabiano Albert Ricci Dias, narrou que sua
esposa ligou do telefone de sua cunhada dizendo que havia sido assaltada e
quando chegou no local, a polícia já estava lá. Saiu com a polícia à procura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal no 1500333-79.2019.8.26.0431
=
do suspeito, mas não o encontraram. Em seguida, foram até a Delegacia de
Polícia para fazer o Boletim de Ocorrência, e na volta, deixou sua esposa na
escola e foi procurar o celular através do sistema de localização instalado no
próprio aparelho, de sorte que conseguiu chegar próximo ao local onde estava
o celular. Então, encontrou o aparelho, que estava dentro de uma sacola
plástica, jogado em um terreno perto da casa do Apelante. Não chamou a
polícia porque já havia ido até lá para fazer o Boletim de Ocorrência. Ao
chegar na escola para entregar o celular à sua esposa, a polícia tinha acabado de
sair de lá. Logo após, ligaram da Delegacia de Polícia para que sua esposa fosse
até lá para fazer o reconhecimento do Apelante. Sua esposa contou a ele que,
no momento do ocorrido, havia estacionando o veículo e que avistara um
sujeito de camisa laranja, mas que não havia dado importância. Estava pegando
os materiais para dar aula, quando o sujeito a abordou e ela ficou assustada. O
Apelante entrou no carro pela janela, ela o mordeu e, quando ele agarrou sua
bolsa, ela o pegou pelo pescoço. Após ter encontrado o celular, constatou que a
distância do local onde foi encontrado o celular ficava há aproximadamente 15
metros da casa do Apelante (fls. 05 e gravação audiovisual).
Os policiais militares Rodrigo Domingos da Silva e Ronaldo
Batista Moreira afirmaram, no conjunto e em síntese, que após tomarem
conhecimento do ocorrido, através das características que a vítima informou,
passaram pelo bairro onde morava o então suspeito do roubo, e obtiveram
informações colhidas pela vizinhança que o autor do crime se tratava do
Apelante. Ao chegar na casa dele, este estava com o braço arranhado. Quando
perguntaram aos vizinhos sobre o Apelante, obtiveram informações de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal no 1500333-79.2019.8.26.0431
=
este havia conhecido a atual esposa na prisão, através do filho dela,
“Guilherme”, que também estava preso. No momento do reconhecimento na
Delegacia de Polícia, havia levado mais um suspeito, mas a vítima
reconheceu de pronto o Apelante como sendo o autor do roubo. Quando
questionado, primeiro o Apelante disse que, no momento dos fatos, estava
trabalhando, mas sua esposa apresentou outra versão, afirmando que ele havia
saído e depois voltado. Não conheciam o Apelante porque fazia pouco tempo
que ele estava na cidade (fls. 03/04 e gravação audiovisual).
Não há nos autos o menor indício de que a vítima e as
testemunhas tenham se unido para, no conjunto, atribuírem ao Apelante,
crime de que o sabem inocente; nenhum motivo restou devidamente
comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de
imputação malévola.
Diante desse quadro, restou clara a responsabilidade criminal do
Apelante pela prática do crime de roubo simples (pois foi reconhecido pela
vítima em ambas as fases da persecução penal, sendo o aparelho celular
localizado em terreno baldio em frente a sua residência - fls. 32, e o Apelante
apresentava lesões corporais provocadas pela reação da vítima - fls. 37), o
que afasta a pretensão de absolvição por insuficiência de provas.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, foram fixadas em 1/6 acima do mínimo legal,
ou seja, em 04 anos e 08 meses de reclusão e, 11 dias-multa, em razão dos
maus antecedentes do Apelante (Processo Crime no 2279/08 - fls. 150 -
roubo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal no 1500333-79.2019.8.26.0431
=
Na segunda fase, presente a circunstância agravante da
reincidência (Processo Crime no 688/12 - fls. 157 - tráfico de drogas), com a
exasperação de mais 1/6, resultando, definitivamente, em 05 anos, 05 meses e
10 dias de reclusão e, 12 dias-multa, no valor diário mínimo.
O regime prisional inicial fechado foi corretamente fixado,
considerando os maus antecedentes e reincidência do Apelante, além das
circunstâncias do crime, revelando sua perigosidade incomum, e que a
imposição de regime mais brando seria insuficiente para a reprovação e
prevenção de sua grave conduta, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal.
Por fim, constato que o Apelante permanece preso.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por FERNANDO DONIZETI DOS SANTOS, qualificado nos
autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)